Tribunal: STF
Processo: RE 1505478
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONDUTA NÃO SUSCETÍVEL DE PUNIÇÃO AUTÔNOMA NO CASO DE SIMPLES GOZO DA CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL. ART. 64 DA MESMA LEI. EXAURIMENTO DO DELITO. CRIME ÚNICO. ABSORÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal [MPF] contra sentença que, em ação penal proposta com vistas à apuração de responsabilidade por crime ambiental – consubstanciado em “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação” (art. 48 da Lei n. 9.605/1998) –, reconheceu, no caso, que tal conduta não poderia ser punida de forma autônoma, constituindo mero exaurimento da ação consistente em “promover construção em solo não edificável [...]”, tipificada no art. 64 da mesma lei. Ato contínuo, a sentença declarou extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o transcurso de mais de quatro anos desde a construção em solo não edificável (art. 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do CP). 



    1.1. Na expressão da sentença: “[...] em consequência, com a construção realizada irregularmente em solo não edificável, o acusado também causou danos e impediu a regeneração da vegetação nativa no interior da área de preservação permanente do Rio Araguaia, o que poderia atrair a incidência do crime capitulado no art. 48 da Lei n. 9.605/98 em eventual concurso de crimes. Contudo, há de se observar que a danificação da vegetação nativa foi etapa obrigatória para a realização da construção em solo não edificável, fato que leva à absorção do crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/98 pelo tipo contido no art. 64 do mesmo diploma legal. [...] Diante disso, ressai evidente que o ato de construir em local não edificável ou em seu entorno implica em impedir ou dificultar que a vegetação do local se regenere. E, mantida a edificação naquele local, impedida está a vegetação nativa de se recuperar, de modo que tal fato, mesmo se amoldando à descrição do art. 48 da Lei n. 9.605/98, não pode ser punido por si só, eis que se trata de consequência natural e necessária do ato de construir”. 



    2. O MPF argumenta, essencialmente, que o crime do art. 64 da Lei n. 9.605/1998 seria um delito contra a ordem urbana ou o patrimônio cultural, inocorrente no caso, em que a conduta do acusado foi verificada em área de preservação permanente (APP), em zona rural. Acrescenta não haver relação consuntiva entre os delitos, tendo em vista que eles tutelam bens jurídicos distintos, além do que, a persistir tal interpretação, o resultado prático seria a criação de um direito adquirido de poluir/degradar o ambiente natural. 



    3. A solução jurídica apresentada pela sentença está correta, no sentido de que, quando o impedimento à regeneração de vegetação nativa decorre do simples gozo da construção em solo não edificável, aquela primeira conduta não é suscetível de punição autônoma, por constituir exaurimento do delito tipificado no art. 64 da Lei n. 9.605/1998, sendo por este último absorvida. 



    3.1. Esse, aliás, é o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ. Confira-se: 



    3.1.1. “PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. ARTS. 48 E 64 DA LEI N. 9.605/98. CONSUNÇÃO. ABSORVIDO O CRIME MEIO DE DESTRUIR ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E O PÓS-FATO IMPUNÍVEL DE IMPEDIR SUA REGENERAÇÃO. CRIME ÚNICO DE CONSTRUIR EM LOCAL NÃO EDIFICÁVEL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Ocorre o conflito aparente de normas quando há a incidência de mais de uma norma repressiva numa única conduta delituosa, sendo que tais normas possuem entre si relação de hierarquia ou dependência, de forma que somente uma é aplicável. 2. O crime de destruir área de preservação permanente dá-se como meio necessário da realização do único intento de construir edificação em solo não edificável, sendo o crime-meio de destruição de vegetação absorvido pelo crime-fim de edificação proibida. 3. Recurso especial improvido” (REsp n. 1.376.670/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 11/5/2017). 



    3.1.2. “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, IMPEDIMENTO À REGENERAÇÃO DA FLORA E CONSTRUÇÃO IRREGULAR (ARTS. 40, 48 E 64 DA LEI 9.605/1998). ABSORÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS DELITOS PELO ÚLTIMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. Consoante o entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ, a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 é mero pós-fato impunível do ato de construir em local não edificável. Afinal, com a própria existência da construção desejada e executada pelo agente - e à qual, portanto, se dirigia seu dolo -, é inevitável que fique impedida a regeneração da flora antes existente no mesmo lugar. 4. Para analisar a possibilidade de absorção do crime do art. 40 da Lei 9.605/1998 pelo do art. 64, não é relevante a diversidade de bens jurídicos protegidos por cada tipo incriminador; tampouco impede a consunção o fato de que o crime absorvido tenha pena maior do que a do crime continente, como se vê na própria Súmula 17/STJ. 5. O dano causado pela construção do recorrido à estação ecológica se encontra, efetivamente, absorvido pela edificação irregular. Este dano pode, em tese, ser considerado concomitante à construção, enquanto ato integrante da fase de execução do iter do art. 64, caso em que se aplicaria o princípio da consunção em sua formulação genérica; ou, então, como consequência naturalística inafastável e necessária da construção, de maneira que seu tratamento jurídico seria o de pós-fato impunível. De todo modo, o dano à unidade de conservação se situa na escala causal da construção irregular (seja como ato executório ou como exaurimento), nela exaurindo toda sua potencialidade lesiva. 6. Recurso Especial desprovido” (REsp n. 1.925.717/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021). 



    4. Em que pese o respeitável entendimento anterior desta e. Turma Recursal (v., por todos, 1ª TR/GO, 1000931- 93.2020.4.01.3500, relator Juiz Federal FRANCISCO VALE BRUM, julgado em 14/06/2022), vejo com reservas o argumento de que, nesses casos, a denúncia não imputa o crime do art. 64 da Lei n. 9.605/1998, por se tratar de delito incluído na Seção IV, que trata “Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural”. Isso se explica porque a posição topográfica do tipo pode dizer pouco sobre o bem jurídico tutelado, sendo certo que, na situação em exame, o tipo legal de crime tutela não apenas posturas locais de ordenação urbanística ou o patrimônio cultural, mas, também, espaço não edificável em razão de seu valor ecológico, a denotar a sua vocação para a tutela, também, do patrimônio natural. 



    4.1. Nesse sentido, o STJ, com amparo doutrinário, assim se manifestou (REsp n. 1.925.717/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021, excerto do voto condutor): “[...] A bem da verdade, a distinção entre os bens jurídicos tutelados pelos arts. 40 e 64 da Lei 9.605/1998 não é tão intensa como aduz o MPF, pois este último dispositivo se refere, expressamente, à construção em espaços não edificáveis por sua especial relevância ecológica. Por conseguinte, o dispositivo não destina a proteger somente a higidez das posturas locais de ordenação urbanística e da ocupação do solo, como afirma o Parquet, mas abrange textualmente a guarida do meio ambiente. Se a norma visasse apenas a reforçar regras administrativo-urbanísticas, na esteira do que sugere o recurso especial, seria absolutamente desnecessária a inclusão, dentre os elementos objetivos do tipo, dos espaços não edificáveis por sua importância ecológica. Bem por isso, LUÍS PAULO SIRVISNKAS, ao comentar o art. 64 da Lei 9.605/1998, identifica que o "bem jurídico protegido é a preservação do patrimônio natural, cultural e urbano” (Tutela penal do meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 292; grifei). 



    5. Não prospera, igualmente, o argumento do MPF no sentido de que, a persistir a conclusão da sentença, estar-se-ia admitindo a criação de um direito adquirido de poluir/degradar o ambiente natural. Evidentemente, o reconhecimento da prescrição no processo criminal não impede a tutela do meio ambiente por outros meios, sendo comum, aliás, o ajuizamento de ação civil pública que tenha por objeto a demolição de edificações em APP, concomitantemente à ação penal. De maneira análoga, por se tratar, em tese, de infração administrativa ambiental, a conduta pode ser punida em âmbito administrativo, inclusive com a sanção de demolição da obra (art. 72, VIII, da Lei n. 9.605/1998). Assim, a prescrição no processo penal não impede a tutela do bem jurídico, devendo o Direito Penal manter-se fragmentário. 



    6. Apelação do MPF NÃO PROVIDA (doc. 22, pp. 1-3).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 29). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 225, caput, § 1°, VII, § 3° e § 4°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei n. 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.474.615 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 840.376 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.451.910 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO -PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N º 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3 Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.453.423 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18/3/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator